Tribunal: TJES
Processo: 5009149-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009149-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRENE MARIA CARVALHO VASCONCELOS

AGRAVADO: IZABELLA ROZA FERNANDES VICENTE VASCONCELOS e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PESSOA INCAPAZ. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DO VULNERÁVEL. MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por IRENE MARIA CARVALHO VASCONCELOS contra decisão que, em Ação Anulatória de Doação Inoficiosa, declinou da competência da Comarca de Ibatiba/ES para a Comarca de Piúma/ES, em razão da incapacidade da parte autora e da alteração de domicílio para melhor tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mudança de domicílio de pessoa incapaz no curso da demanda autoriza a modificação da competência, em flexibilização à regra da
perpetuatio jurisdictionis
, para atender ao melhor interesse do vulnerável e facilitar o acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC apresenta taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento para discutir questões de competência.

A competência para processar e julgar causas que envolvam interesses de menores ou incapazes é absoluta, funcional e protetiva, devendo ser fixada no foro de domicílio do vulnerável, conforme dispõem o inciso I do art. 53 do CPC e os incisos I e II do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A regra da
perpetuatio jurisdictionis
deve ceder lugar ao princípio do melhor interesse da pessoa em situação de vulnerabilidade e à facilitação do acesso ao Poder Judiciário, justificando a declinação da competência para o atual domicílio da parte incapaz.

A comprovação da mudança de residência para viabilizar tratamento médico e terapêutico da autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista severo, reforça a necessidade de tramitação do feito na nova comarca para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, cabendo agravo de instrumento para discutir competência.

A competência nas ações de interesse de incapazes é absoluta e fixa-se no foro do domicílio do vulnerável.

O princípio do melhor interesse do incapaz prevalece sobre a regra da
perpetuatio jurisdictionis
, permitindo a modificação da competência em caso de mudança de domicílio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 6º, 8º, 53, inciso I, 1.015 e 1.036; ECA, art. 147, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, CC nº 114.782/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2012; TJES, CC nº 5007638-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009149-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IRENE MARIA CARVALHO VASCONCELOS

AGRAVADO: REBECCA FERNANDES VICENTE VASCONCELOS, IZABELLA ROZA FERNANDES VICENTE VASCONCELOS, SILVANEIDE FERNANDES
PERITO: RODRIGO ALVES VIEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de pedido liminar formulado no bojo do Agravo de Instrumento interposto por
IRENE MARIA CARVALHO VASCONCELOS
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Doação Inoficiosa c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 5000420-54.2022.8.08.0064), que tramitava perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES
,
que declinou da competência para o Juízo da Comarca de Piúma/ES, ante a condição de incapacidade da parte autora, ora agravada,
REBECCA FERNANDES VICENTE VASCONCELOS
e
IZABELLA ROZA FERNANDES VICENTE VASCONCELOS
,
menores representadas por sua genitora Silvaneide Fernandes,
e
de
sua mudança de domicílio para aquele
M
unicípio.

Pois bem.

- Do conhecimento do recurso

De início, deixo assente o cabimento da espécie recursal na hipótese concreta.

O STJ, no próprio julgamento do REsp 11704520/MT, que deu origem ao Tema 988, conferindo taxatividade mitigada ao rol do art. 1.015, do CPC, deixou assente o cabimento de agravo de instrumento quanto ao tema da Competência.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1-O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2-Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3-A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4-A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5-A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6-Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7-Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8-Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9-Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Na hipótese restou consignado que “
É cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a
competência do juízo em que tramita o processo
. Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.
”

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

-
Do Contexto Fático e Jurídico

Extrai-se dos autos que a ação originária visa a anulação de doação supostamente inoficiosa realizada pelo genitor da Autora Izabella Roza Fernandes Vicente Vasconcelos em favor da ora Agravante. A Autora Izabella é pessoa com deficiência, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo, epilepsia e transtorno explosivo, conforme farta documentação médica acostada aos autos (laudos de id. 14402559 e seguintes).

Restou comprovado, ainda, mediante Contrato de Locação juntado nas contrarrazões (id. 14402559, pág. 8), que a Autora e sua genitora transferiram sua residência para o Município de Piúma/ES, buscando melhores condições de tratamento médico e terapêutico, indisponíveis na comarca de origem.

A Agravante sustenta que, por se tratar de ação de cunho patrimonial, não se aplicariam as regras protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente ou do Código de Processo Civil referentes aos incapazes.

Contudo, não lhe assiste razão.

- Da Prevalência do Foro do Domicílio do Incapaz

A decisão recorrida, ao declinar a competência para a Comarca de Piúma/ES, fundamentou-se expressamente na alteração do domicílio da parte autora, pessoa relativamente incapaz, e na necessidade de se observar os princípios constitucionais da proteção integral, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), do melhor interesse da pessoa em situação de vulnerabilidade e da facilitação do acesso à jurisdição.

O Juízo de origem qualificou a competência como absoluta, de natureza funcional e protetiva, em conformidade com a jurisprudência pátria.

É certo que a decisão agravada não se baseou em simples alegações desprovidas de respaldo, mas em informações formalmente prestadas nos autos, inclusive com manifestação favorável do
Parquet
.

A tal realidade deve ser acrescido que comprova a Agravada, como dito acima, seu novo endereço no Município de Piúma/ES.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que a competência para processar e julgar ações que envolvam interesses de menores ou incapazes é absoluta e deve ser fixada no foro de seu domicílio, nos termos do art. 53, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Essa regra de competência possui natureza funcional e protetiva, visando assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e o pleno acesso à justiça à parte hipossuficiente. O objetivo é facilitar a defesa dos interesses do vulnerável, permitindo que o processo tramitem próximo à sua residência, o que viabiliza o comparecimento a atos processuais, o contato com seu patrono e o Ministério Público.

Nesse contexto, deve ser considerado que em demandas que envolvem interesses de menores e incapazes, a regra da
perpetuatio jurisdictionis
cede espaço à prevalência do seu melhor interesse, conforme consolidada orientação jurisprudencial.

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se posicionado pela flexibilização da regra da
perpetuatio jurisdictionis
em casos que envolvem incapazes, privilegiando o foro que melhor atenda aos seus interesses, notadamente o do seu domicílio atual, por proporcionar maior facilidade de acesso à justiça.

Destaco, nesse sentido, as palavras da sempre citada Ministra Nancy Andrighi "
Não havendo, na espécie, nada que indique objetivos escusos por qualquer uma das partes, mas apenas alterações de domicílios dos responsáveis pelo menor, deve a regra da
perpetuatio jurisdictionis
ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do infante e facilite o seu pleno acesso à Justiça
". (CC n. 114.782/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/12/2012, DJe de 19/12/2012).

Ademais, no âmbito deste Tribunal de Justiça, a 3ª Câmara Cível, ao julgar o Conflito de Competência Cível nº 5007638-97.2023.8.08.0000, relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, em 24/Set/2024, reforçou a ideia de que "
O princípio do melhor interesse do incapaz é preponderante em casos que envolvem pessoas incapazes, sendo essencial que a jurisdição escolhida possa oferecer as melhores condições para a proteção dos direitos e interesses da parte vulnerável
".

No caso em apreço, a manutenção do processo na Comarca de Ibatiba imporia ônus excessivo à Autora, que apresenta quadro de saúde delicado (autismo severo e dificuldades de locomoção), dificultando seu acesso à Justiça. A transferência para Piúma/ES, onde reside atualmente e realiza seus tratamentos, é medida que se impõe para garantir a paridade de armas e a efetiva tutela de seus direitos.

Ademais, a alegação de ausência de prova da mudança de domicílio cai por terra diante dos documentos apresentados nas contrarrazões, que demonstram inequivocamente a nova residência.

A própria
ratio
do sistema processual civil moderno, pautado na cooperação (art. 6º do CPC) e na dignidade da pessoa humana (art. 8º do CPC), repele a imposição de formalismos que prejudiquem a parte vulnerável.

Por fim, a competência do foro do domicílio do incapaz é absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo magistrado, como bem procedeu o Juízo
a quo
ao acolher a cota ministerial.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante, não merecendo reparo.

- CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que declinou da competência para a Comarca de Piúma/ES, foro de domicílio da Autora incapaz.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.